Tribunal: TJPA
Processo: 0809031-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809031-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro dos Santos Jucá contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A agravante alega nulidades no Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2019 – GAB/PAD, que resultou em sua demissão do cargo público, e requer sua reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para concessão de tutela de urgência que suspenda os efeitos da demissão da servidora pública e determine sua reintegração ao cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento limita-se à análise da presença dos requisitos da tutela de urgência, não cabendo a discussão aprofundada do mérito da ação principal.

4.

A concessão de tutela antecipada contra ato administrativo que implique reintegração em cargo público encontra óbice no art. 1º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.437/1992, vedando provimento liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação.

5.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se restringir à legalidade do procedimento, não podendo adentrar o mérito administrativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Não há demonstração, de plano, de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal no PAD que culminou na demissão da agravante. O procedimento seguiu os trâmites regulares, e a decisão administrativa foi fundamentada.

7.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a agravante não apresentou prova concreta de irregularidades no PAD.

8.

Inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela antecipada para reintegração de servidor público demitido exige demonstração clara de ilegalidade ou nulidade no processo administrativo disciplinar, sob pena de esgotamento do mérito da ação.

2.

O controle judicial do PAD se limita à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo.

3.

A ausência de prova concreta de violação ao contraditório e ampla defesa impede a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §§ 1º e 3º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 22526/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/06/2017; STJ, AgInt no MS 26447/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/09/2022; TJ-PA, AI 00018867720178140000, rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28/09/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Proc. n. 0839089-63.2024.8.14.0301),
tendo como ora agravado o
ESTADO DO PARÁ,
que indeferiu a liminar pleiteada na exordial,

nos seguintes termos:

“(...)
A título de tutela de urgência, a parte demandante requer a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado. Era o que se tinha a relatar. Passa-se a decidir.

A tutela provisória pleiteada pela parte autora encontra óbice no art. 1º, §§1º e 3º, da Lei nº 8.437/1992:

(...)

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 1º, §1º, da Lei nº 8.437/1992, este juízo indefere a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.
(...)”

Inconformada, a Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, aduz que o Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2019 – GAB/PAD que culminou na sua pena de demissão está eivado de vícios e nulidades, na medida em que não obedeceu aos tramites e as fases do processo administrativo. Argui que há clara violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Afirma ser pessoa idosa e que se encontra sem receber seus proventos alimentares, passando por sérias dificuldades financeiras.

Assevera que a liminar não iria esgotar o objeto da ação, visto que envolve apenas a suspensão dos efeitos do ato administrativo ilegal enquanto o processo é instruído, possibilitando que a agravante possa retornar ao trabalho e voltar a receber seus vencimentos regularmente.

Aponta vício na portaria de instauração do PAD, visto que em momento algum há a especificação dos fatos que lhe estão sendo imputados, limitando-se a portaria a fazer menção aos artigos de lei.

Aduz que as infrações imputadas à agravante são de cunho subjetivo; que o PAD extrapolou o tempo de validade, o que o torna claramente sem efeito; a nulidade do relatório final, ante a falta de motivação para a conclusão de aplicação da pena de demissão; bem como a ausência de proporcionalidade entre os fatos apurados e a pena aplicada.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja imediatamente reintegrada ao quadro de servidores do Estado do Pará, garantindo-lhe a lotação e carga horária que possuía e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 20098879, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos da recorrente (id. 20420258).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 22851918).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Notório que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, o qual se limita à análise da decisão recorrida (presença ou ausência dos requisitos da tutela de urgência), não cabendo o exame de questões não apreciadas pelo juízo a quo.

Feito tal esclarecimento, passo a análise da insurgência recursal.

Cediço que, em se tratando de tutela de urgência, a medida, concedida ou negada judicialmente, está adstrita ao livre convencimento do juiz, de modo que a decisão que concede ou indefere provimento desta natureza somente deve ser modificada ou reformada pela Corte recursal, se proferida em flagrante violação à lei ou com abuso de poder.

No caso ora em análise, inexiste razão de fato ou de direito que possa ensejar a modificação do
decisum
agravado.

O magistrado
a quo
fundamentou o indeferimento da liminar no óbice previsto no art. 1º, §1º e §3º, da Lei nº 8.437/1992, que dispõe que a tutela antecipada não será concedida quando o ato impugnado tiver sido praticado por autoridade sujeita, na via do mandado de segurança, à competência originária de tribunal, e nem que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Nota-se que embora sucinto, o juízo pautou a decisão em dispositivo legal sólido, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

A Agravante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração e Indenização por Danos Morais e Materiais alegando vícios no Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2019 – GAB/PAD que resultou na aplicação da pena de demissão, sustentando que o procedimento não
obedeceu aos trâmites e as fases do processo administrativo escorreito, uma vez que há violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Todavia, não se vislumbra, nesta fase recursal, a presença de um dos requisitos à concessão da tutela provisória, qual seja, a probabilidade do direito, uma vez que a agravante não conseguiu demonstrar, de plano, irregularidades nem arbitrariedades na decisão proferida no PAD, que lhe impôs a pena de demissão.

Com efeito, n
o controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da adotada pela autoridade administrativa competente. Neste sentido: Ag.Int. no
MS 22526 / DF
, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 21/06/2017.

Nesta seara, cabe ao Poder Judiciário a análise dos motivos determinantes do ato administrativo, a fim de afastar a violação do princípio da impessoalidade e isonomia, primando pela congruência entre a motivação do ato e o preenchimento de seus requisitos, em verdadeira análise de sua legalidade.

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do Eg. STJ:

(...) O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: (MS 21.985/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS 20.922/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.) (...) (STJ - AgInt no MS: 26447 DF 2020/0146439-4, Data de Julgamento: 20/09/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

No caso em tela, verifica-se que o PAD fora instaurado para apurar supostas transgressões da agravante aos arts. 177, II, III, IV e VI, e 178, XI, c/c art. 190, V, da Lei Estadual nº 5.810/1994, e após a apuração dos fatos, o Parecer nº 000371/2021 da Procuradoria do Estado, concluiu pela recomendação ao Governador do Estado para que acolhesse o relatório final da comissão do PAD e aplicasse a penalidade de demissão à agravante.

Em sede de agravo de instrumento, entendo não ter restado demonstrada a probabilidade do direito alegado pela recorrente, na medida em que não comprovado violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Verifica-se que o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão da Recorrente, pelo menos sob análise perfunctória, se mostra regular, eis que instaurado e concluído em obediência aos ditames constitucionais e legais pertinente à espécie, sendo certo que foi dado à processada o conhecimento do teor da imputação a ela conferida, tendo sido lhe assegurado, naquela instância administrativa, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, resultando por fim, comprovada as irregularidades cometidas pela servidora pública no desempenho de suas funções públicas inerentes, o que, a princípio demonstra a legalidade do ato administrativo de demissão da servidora.

Nesse sentido, já se manifestou esse e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR DA UEPA. PENA DE DEMISSÃO. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VERIFICAÇÃO DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. CITAÇÃO POR EDITAL (ART. 219). DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO (ART. 220). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE.

1. O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação do ato administrativo que implicou na sua demissão e a sua reintegração no cargo de Professor Auxiliar I junto à UEPA.

2. Apesar de ser cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), tal apreciação deve se ater apenas à verificação da garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

3. O apelante defende que teria sido descumprido o rito processual previsto na Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), uma vez que não teria havido citação válida nem defesa técnica pelo defensor dativo designado, o que configuraria cerceamento à ampla defesa e contraditório.

4. Não obstante, verifica-se que restou regularmente configurada a sua revelia, tendo sido publicado o edital de citação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido (art. 219 do RJU), de modo que não há que se falar em inocorrência de citação válida.

5. Registre-se que as páginas do processo administrativo nas quais consta a manifestação do defensor dativo designado pela autoridade instauradora do PAD (art. 220, § 2º, do RJU) não foram juntadas aos autos pelo apelante, o que inviabiliza a análise do seu argumento de ausência de efetiva defesa.

6. Assim, inexistindo no presente caso ilegalidade ou abusividade a ensejar a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas a sentença vergastada.

7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009361620198140501 12228061, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRETENSÃO INICIAL VOLTADA À ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM A DEMISSÃO DOS AUTORES. PEDIDO DE TUTRELA ANTECIPADA NEGADO NO JUÍZO A QUO. LEGALIDADE DO PAD. INTERFERÊNCIA NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO, O QUAL, ALIÁS, BEM SOPESOU OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLIGIDOS NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR, DEVIDAMENTE AMPARADO NA LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, DA CF/88). DECISÃO BEM LANÇADA QUE MERECE SER MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00018867720178140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/09/2017, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/09/2017)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
Pois bem, a Agravante requer a concessão de liminar para que seja imediatamente reintegrada ao cargo de professora, afirmando que o Processo Administrativo Disciplinar, que resultou na sua demissão, considerou somente provas testemunhais e aplicou penalidade desproporcional.

Logo, percebe-se que tais argumentos da Recorrente, quais sejam, a valoração das provas e a proporcionalidade entre a transgressão e a penalidade aplicada, não questionam a regularidade do processo disciplinar, mas sim o mérito administrativo, o que não pode ser objeto de análise pelo judiciário. Por oportuno, vejamos a jurisprudência do Eg. STJ:
”.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade, teratologia ou abusividade na decisão agravada, capaz de autorizar sua modificação.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Maria do Socorro dos Santos Jucá
, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/03/2025